Tribunal: TJMT
Processo: 1033842-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033842-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), MAIKI FAGUNDES DA COSTA - CPF: 058.419.451-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CRISTHIAN JHONES CAMPOS DE SOUZA - CPF: 049.124.281-67 (VÍTIMA), JOALLAS RHAVEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 049.672.791-55 (VÍTIMA), JOEL DUPIM CARVALHO - CPF: 069.471.458-56 (VÍTIMA), PATRICK SOARES DOS SANTOS - CPF: 067.470.811-37 (VÍTIMA), SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO - CPF: 079.138.709-74 (VÍTIMA), ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES DA COSTA - CPF: 870.757.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A DESIGNAÇÃO DE DATA DO JÚRI. JÚRI DESIGNADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado, a fim de obter liberdade provisória alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal pela alegação de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, considerando o tempo decorrido e a falta de realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A concessão de habeas corpus por excesso de prazo é medida excepcional, admitida apenas quando a demora decorre de inércia judicial, diligências exclusivas da acusação ou violação ao princípio da razoabilidade.

2. O prolongamento da prisão preventiva do paciente decorre de investigações do caso, como pedidos de redesignação de julgamento pela defesa e acontecimentos imprevisíveis, como ausências justificadas de testemunhas e problemas técnicos, não configurando negligência judicial.

3. O princípio da razoabilidade autoriza a dilatação dos prazos processuais em casos complexos, especialmente quando há pluralidade de requisitos e necessidade de diligências adicionais.

4. A sessão de julgamento do Tribunal do Júri foi marcada para data próxima, o que demonstra a adoção de providências pelo juízo para garantir a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Ordem negada.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva exige demonstração de mora processual injustificada ou desídia judicial. 2. A complexidade do processo e a ocorrência de fatores imprevisíveis justificam a dilatação de prazos, desde que observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 316.

Jurisprudência relevante: 1. TJMT, HC no 1003120-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 19/03/2024. 2. TJMT, HC no 1028067-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Dener Felipe Felizardo e Silva, em favor de
Maiki Fagundes da Costa,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos no. 0003629-32.2015.8.11.0015, Cód. 226501.

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Relator Convocado:

“De acordo com os termos da impetração, o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio, em 20.6.16. Alega que permanece preso há mais de um ano e até o momento não há previsão para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que a anterior sessão designada para o dia 3.10.2024 foi cancelada, e a autoridade judiciária impetrada, até o momento não se dignou em aprazar a nova solenidade.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da ação constitucional, a fim de que seja outorgado ao paciente, o direito de permanecer em liberdade até a realização da sessão de julgamento do Júri Popular, aplicando-se, eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem”.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 2
56132178

) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Ids. 259712171).

O parecer, da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem (Id. 2
60859665
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é de obter provimento jurisdicional que conceda ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o julgamento da Ação Penal, tendo em vista o
alegado excesso de prazo
, a lhe causar constrangimento ilegal.

Sustenta o impetrante que o paciente permanece preso há mais de um ano e até o momento não há previsão para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que a anterior sessão designada para o dia 3/10/2024 foi cancelada e a autoridade judiciária, até o momento, não se aprazou a nova solenidade.

Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a denúncia fora recebida em 1/4/2015, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente e do corréu Anderson Fagundes da Silva. Ao final da instrução processual, eles foram pronunciados nos termos da inicial acusatória, tendo em 15/8/2019 sido revogada a prisão dos acusados, oportunidade em que lhes foram decretadas medidas cautelares diversas da prisão.

Constatado que o paciente praticou novo crime após ser colocado em liberdade, uma vez que foi condenado por crimes de organização criminosa, sequestro, porte de arma de fogo e receptação, ocorridos em 23/04/2020 (ação penal no 1001362-13.2020.8.11.0042 – 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT), o Ministério Público representou pela decretação da prisão do paciente, sendo acolhida a representação ministerial e decretada novamente a prisão do paciente.

É cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

No caso dos autos, em que pese o paciente esteja desde março de 2023, ou seja, há mais de um ano, verifica-se que as redesignações do júri não ocorreram por culpa do magistrado.

Observa-se que, em 12/8/2022
a defesa requereu a redesignação da data do júri
em razão da celebração do matrimonio do causídico, sendo redesignado para 19/9/2023. Em 18/9/2023, a magistrada redesignou a audiência a data para 13/11/2023, eis que apesar de o paciente, intimado, ter declarado possuir advogado constituído, não houve ingressou aos autos instrumento procuratório da defesa, razão pela qual houve encaminhamento à Defensoria Pública para prosseguir no patrocínio de sua defesa.

Em 10/11/2023,
a pedido do advogado constituído pelo paciente
, fora solicitada nova redesignação da sessão de julgamento, sendo remarcado para 27/03/2024. No entanto, na data aprazada, a sessão foi cancelada pelo magistrado, em razão de restar pendente senha de acesso da perícia, sendo o ato redesignado para 12/09/2024.

Nesta última data aprazada, o magistrado foi informado da impossibilidade de comparecimento do investigador de polícia Thiago Celestino, sendo novamente necessária a redesignação do Plenário do Júri para 3/10/2024, uma vez que seu depoimento, na condição de investigador, seria de extrema relevância e não pode ser dispensado.

Por fim, no dia 3/10/2024, conclusos os autos para realização de Sessão Plenária, o magistrado foi informado que a vítima Sílvio Augusto de Carvalho estaria participando de curso de formação da ROTAM/PM, e tendo em vista que a defesa do corréu Anderson insistiu na oitiva, restou prejudicado o ato.

Assim, quando da impetração do
habeas corpus
pela defesa do paciente, o júri estava sem data designada, mas em consulta aos autos, nota-se que a solenidade foi marcada para 25/3/2025, estando próximo de ocorrer.

Nesses termos, é inegável o impasse na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Apesar de o paciente estar preso há mais de um ano, deve-se levar em conta a complexidade do processo, que envolve três acusados, além da necessidade de diligências prolongadas devido à pluralidade de réus, incluindo os pedidos de redesignação das datas para o júri formulados pelas partes. Assim, verifica-se que o prolongamento do prazo não decorreu de inércia do magistrado, o qual tem adotado todas as providências cabíveis para imprimir celeridade ao andamento processual.

Não é demais frisar que os tribunais pátrios justificam o elastério processual para o término da instrução criminal com fundamento no princípio da razoabilidade, porquanto os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, impondo-se sua análise conforme as peculiaridades do caso, podendo, inclusive, ditos marcos temporais, serem ultrapassados sem que isso caracterize constrangimento ilegal.

Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS – TORTURA E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – (...) Descabido cogitar o excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo”.
(N.U 1003120-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMBOSCADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXCESSO DE PRAZO – FEITO QUE AGUARDA A REALIZAÇÃO DO JÚRI – EXCESSIVAS REDESIGNAÇÕES DA SESSÃO PLENÁRIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES IMPREVISÍVEIS E INEVITÁVEIS – PARCIAL CULPA QUE PODE SER DEBITADA ÀS DEFESAS DOS PACIENTES – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PRESERVADO, CONSIDERADA A PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO IMPUTADO – ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE, VISANDO ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO PELO PODER JUDICIÁRIO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS ATUANTES.
É uníssona a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
(...) Habeas corpus denegado, mas com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal”.
(N.U 1028067-72.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

Nesses termos, observa-se que, embora tenha ocorrido algumas redesignações da sessão de julgamento do Júri, o prolongamento da prisão preventiva do paciente não viola a garantia constitucional da duração razoável do processo, tampouco foi ocasionado por desídia do magistrado, mas sim por força de acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis, inclusive situações que, aparentemente, foram provocadas pelos próprios causídicos.

Assim, estando a Sessão de Julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri designada para o dia 25/3/2025, se revela prudente que o paciente aguarde segregado a realização da solenidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Maiki Fagundes da Costa
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025